Tribunal: TJSP
Processo: 2071221-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Bloqueio do prontuário de condutor – Alegação de ausência de notificação das infrações e de informação incorreta no prontuário – Pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – Bloqueio do prontuário de condutor – Alegação de ausência de notificação das infrações e de informação incorreta no prontuário – Pedido de concessão de liminar em mandado de segurança – Inadmissibilidade – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.